Tribunal: TJPA
Processo: 0821753-51.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821753-51.2021.8.14.0301

APELANTE: HELENA MARIA SOUZA DO VALE

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM COVID-19. FALTA DE LEITO PARA ATENDIMENTO IMEDIATO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. FORTUITO EXTERNO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AFASTA A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0821753-51.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: HELENA MARIA SOUZA DO VALE

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 14316180.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por
HELENA MARIA SOUZA DO VALE
, em face da decisão monocrática de ID Num 14316180 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Narram os autos que HELENA MARIA SOUZA DO VALE, 63 anos de idade, idosa, é beneficiária do serviço médico hospitalar fornecido pela UNIMED BELÉM – COOP. DE TRAB. MÉDICO, sob matrícula nº 0 088 073800019401 5, sempre arcando com as mensalidades do plano contratado.

Cumpre informar que a requerente compareceu à UNIMED BELÉM – BATISTA CAMPOS, apresentando desconforto respiratório, tosse seca, sonolência, astenia, mialgia, falta de apetite, mal estar, os quais são característicos de SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19).

Em atendimento realizado no dia 28/03/2021, pelo Dr. Wagner Valente do Couto de Andrade – CRM 7821, a fim de que fosse oportunizado o tratamento necessário, realizou exame de Tomografia Computadorizada (TC) do Tórax que evidenciou em 65% de acometimento pulmonar, sendo apresentado RT-PCR, feito no dia 15/03/2021, atestando POSITIVO para COVID-19.

Sendo assim, foi solicitado pelo médico a INTERNAÇÃO HOSPITALAR, sob a justificativa de que a autora se encontrava há 13 (treze) dias em tratamento de COVID-19 e apresentou significativa piora com quadro (GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM ANEXO).

Contudo, a solicitação de internação foi negada pela ré sob justificativa de ausência de leitos, ignorando, desta forma, o quadro clínico de intensos sintomas e insuficiência respiratória, possibilidade da rápida evolução da doença e o alto grau de transmissibilidade do SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19).

Diz que ficou em local inapropriado/improvisado para o atendimento de uma pessoa idosa e na situação de saúde que ela apresenta, ressalta-se, com 65% do pulmão comprometido, sem receber a assistência na totalidade para o seu quadro clínico (foto em anexo).

Em 29/03/2021 ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL, requerendo a concessão de liminar para que a ré promovesse a IMEDIATA INTERNAÇÃO HOSPITALAR e iniciasse o tratamento médico prescrito a autora em sua rede credenciada ou em qualquer outra às suas expensas.

Tutela de urgência deferida que determinou a obrigação da operadora de plano de saúde em realizar a internação da parte demandante (ID 24943926).

Citada, a demandada apresentou contestação (ID 25650315) pugnando pela extinção o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse de agir da parte autora, configurada pelo cumprimento da tutela antecipada deferida nos autos. No mérito, seja o pedido de dano moral julgado totalmente improcedente.

Manifestação à contestação (ID 27983194).

Intimação para especificação de provas a serem produzidas (ID 28513799). Ambas as partes demonstraram desinteresse na produção de provas (ID 28572421 e 28879420).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Possível o julgamento no estado do processo, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão, de direito e fática, está suficientemente dirimida, sendo desnecessária a produção de provas em audiência.

Incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como a indicação médica de internação da requerente por médico credenciado, Dr. Wagner Valente do Couto de Andrade - CRM 7821, datada de 28.03.2021, bem ainda a data da citação da requerida para cumprimento da tutela de urgência, qual seja, 30.03.2021.

Note-se que a falta de estrutura hospitalar da requerida experimentada na pandemia do covid19, ainda que considerada insuficiente, não configura por si só ato ilícito. Explico.

Embora o juízo reconheça o direito da parte autora em usufruir do serviço de internação, como contratado, é fato notório que os hospitais do país passaram por graves dificuldades de atendimento, devido ao excessivo número de internações por covid19.

Com efeito, as tratativas para o cumprimento contratual não geram, por si só, o dano moral, que no caso dos autos perdurou um dia. São necessários fatos que se revistam de tal gravidade que superem o mero aborrecimento, que exorbitem a normalidade, o que não se verifica nos autos.

Observo no caso em tela que não fora relatada qualquer ofensa a direito de personalidade, nem qualquer prejuízo à incolumidade física e/ou psicológica da paciente.

A situação vivenciada por ela pode, o que se acredita, ter lhe causado aborrecimento, dissabor, bem como alguns transtornos, mas que certamente não caracterizam danos morais, eis que houve o atendido no pronto atendimento no hospital da requerida e em seguida houve o cumprimento da obrigação de fazer deferida pelo juízo (ID 24943926), conforme documentos acostados nos IDS 25046189 e 25046189, datados de 29.03.2021, pelo que improcede o pedido de dano na esfera moral.

(...)

Desta forma, o alegado dissabor experimentado não merece proteção jurídica a justificar a pretendida indenização por dano moral.

Há que se observar critério objetivo de razoabilidade e o simples aborrecimento, ínsito à vida moderna, que não extrapola os padrões médios de aceitabilidade, não se qualifica à categoria de dano moral. Neste sentido:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO tornando definitiva a antecipação de tutela concedida, excluído o pedido de dano moral, e, em consequência, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No tocante a rubrica Valor da Causa, sabe-se que o valor atribuído deve ser o condizente com o proveito econômico pretendido pela parte interessada, que no caso dos autos é de R$10.000,00, valor do pedido de dano moral e não R$30.000,00, conforme indicado na exordial.

Proceda a UPJ as devidas alterações e anotações no Sistema PJE, com certificação nos autos.

A sucumbência é integral da parte requerida que arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa atualizado.

Havendo apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)

Inconformada HELENA MARIA SOUZA DO VALE recorre a esta instância (ID n. 13002394) defendendo que é devida a reparação dos danos morais, devido o seu caráter in re ipsa.

Diz que em que pese a internação ter sido concretizada a tempo, foi a autora quem teve, mesmo diante da enfermidade pandêmica, buscar a tutela jurisdicional, haja vista a negligência da operadora de saúde, e ainda assim sem a garantia de que a providência fosse concretizada.

Ao final, pede a reforma do julgado, a fim de que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de no mínimo R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Interporto Embargos de Declaração pela UNIMED no Id. 13002399, o Juízo a quo rejeitou o recurso (ID. 13002407).

A UNIMED apresentou contrarrazões no Id. 13002410 na qual rebate as razões recusais e pede o seu desprovimento.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 14316180), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM COVID-19. FALTA DE LEITO PARA ATENDIMENTO IMEDIATO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. FORTUITO EXTERNO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AFASTA A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, COM BASE NO ART. 85, §11, DO CPC.

Inconformado, a autora/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 15595902.

Sustenta que a enfermidade era de natureza grave e a recusa no tratamento trouxe abalos psicológicos.

Requer a reforma da decisão monocrática a fim de que o agravado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da agravante.

Contrarrazões no ID Num 15973369.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Cinge a controvérsia reside se a demora no fornecimento de leito, durante o período pandêmico gera o dever de indenizar a usuária por dano moral.

Ab initio, sinalo que o caso em testilha deve ser apreciado a luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, in litteris:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (grifei)

Sendo assim, é inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do Consumidor, em vista de que se trata de típico contrato de adesão, sendo manifesta a fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, utente do crédito e, nessa condição, inferiorizado contratualmente.

Logo, possível é a adequação dos contratos de seguro aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade pleno iure das cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (artigo 6º, inciso V, c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor).

A questão, de outro lado, resta pacificada e cristalizada no enunciado sumular nº 608, verbis:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Pátrios, expressis verbis:

Apelação cível. Seguros. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Plano de saúde. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 469 do STJ. Paciente com câncer. Tratamento fora da internação hospitalar. Negativa de cobertura. Deve prevalecer a previsão de cobertura para a patologia em questão e não local onde o tratamento é ministrado. Dano moral. Inocorrência. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, baseada em cláusula, segundo sua interpretação contratual. Danos morais não comprovados. Apelo parcialmente provido e recurso adesivo prejudicado. (Apelação Cível Nº 70074915190, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 28/09/2017)

Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Ação revisional. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 469 do STJ. Prescrição. Tratando-se de prestações de trato sucessivo e de contrato em curso não há prescrição do fundo de direito. Relativamente ao pedido de restituição de valores eventualmente pagos a maior o prazo prescricional é trienal. Pretensão de ressarcimento. Inteligência do art. 206, § 3º, inc. IV do CC/2002. Tese firmada no julgamento do REsp 1360969/RS, Tema 610, aprovada pelo STJ, na forma dos Recursos Repetitivos. Reajustes anuais. Ausência de abusividade. Os contratos de plano de saúde coletivos não estão limitados aos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares. Livre pactuação entre as parte contratantes. Reajuste por mudança de faixa etária. A previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em virtude de mudança de faixa etária, por si só, não é abusiva. Necessidade de aferição no caso concreto. Autora beneficiária de plano de saúde não regulamentado. Possibilidade de reajustamento no caso concreto. Percentual aplicado que carece de limitação, pois verificada demasiada majoração da mensalidade. Limitação ao percentual de 30%. Dever de restituição. Os valores pagos a maior devem ser restituídos sob pena de enriquecimento indevido da operadora do plano de saúde, na forma simples, pois não caracterizada a má-fé. Apelo da ré parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70063860035, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 15/12/2016)

De início, convém destacar que, no caso específico, a ausência de recurso do Réu e, portanto, de insurgência contra a sua condenação ao fornecimento de leito de UTI em benefício da Autora, impede, em atenção ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum, a incursão no tema,
razão pela qual o exame ora a ser perpetrado restringir-se-á à análise da questão relativa aos danos morais
.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que, conforme se extrai em sua petição inicial (Num. 13002355), a Autora/Apelante foi diagnosticada com COVID-19 em 15/03/2021 e posteriormente atendida na UNIMED – Batista Campos em 28/03/2021 com a indicação de UTI.

Após, o aguardo do leito propôs a demanda em 29/03/2021, para que fosse transferida para leito de UTI.

O pedido de tutela de urgência foi deferido por meio da decisão de Num. 13002359, proferida no dia 29/03/2021 às 21:46.

A Apelante foi internada no dia seguinte no Hospital Beneficente Portuguesa, consoante comunicação da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO juntada no ID. Num. 1300236.

Como sabemos, a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios ditam que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral.

Para tanto, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Neste contexto, não se pode negar que o pedido de transferência da Autora/Apelante para leito de UTI se deu no momento de ápice da pandemia de COVID-19, levando o Governo do Pará e o Município de Belém a anunciar lockdown em Belém e a Região Metropolitana em março/2021,
por meio do Decreto Municipal Nº 99976 DE 04/03/2021, vejamos:

Deceto Nº 99976 DE 04/03/2021

Declara nova situação de calamidade pública no Município de Belém, em razão do recrudescimento da pandemia de COVID-19 (Coronavírus).

O Prefeito Municipal de Belém, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo inciso XIX do art. 94, da Lei Orgânica do Município de Belém - LOMB;

Considerando o disposto no caput do artigo 196, da CF/88 , que assegura o direito à saúde como garantia fundamental;

Considerando o papel do poder público e da sociedade no que diz respeito às medidas de proteção à saúde e à vida;

Considerando a classificação da Organização Mundial de saúde (OMS) concernente à proliferação COVID-19 (Coronavírus) como uma Pandemia e a necessidade da prestação contínua dos serviços públicos, especialmente os de saúde;

Considerando o teor da Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, a qual reconheceu e declarou situação de Emergência em Saúde Pública com natureza internacional - ESPIN, em todo território brasileiro, em decorrência da infecção humana proveniente do novo Coronavírus (SARS-COV-2),

Considerando a decisão cautelar do STF na ADIN nº 6625 MC/DF, datada de 30 de dezembro de 2020, do Ministro Ricardo Lewandowski, que estendeu a vigência dos artigos 3º, 3º-A, 3º-B,3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F, 3º-G, 3º-H e 3º-J da Lei Federal nº 13.979/2020, que estabelece medidas sanitárias preventivas e curativas para combater a pandemia da COVID-19, tais como isolamento social, quarentena, restrição à locomoção, uso de máscaras, clínicas, vacinação, investigação epidemiológica, tratamentos médicos, entre outras ações de enfrentamento à pandemia, assim como as demais normas com o mesmo objetivo;

Considerando os termos do Decreto Legislativo nº 112, de 15 de dezembro de 2020, que prorroga o Estado de Calamidade pública no território paraense;

Considerando a atualização do Decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2020, publicado em 02 de março de 2021, em edição extra do Diário Oficial do Estado, que adota medidas mais rigorosas para o combate e controle da pandemia da COVID-19, mudando o nível de risco de todo Estado do Pará, passando o Município de Belém da Zona 02 (bandeira laranja) para a Zona 01 (bandeira vermelha), de alerta máximo, definida pela capacidade hospitalar em risco e/ou evolução acelerada da contaminação;

Considerando que os dados técnicos da SESMA demonstram o ritmo acelerado das infecções e óbitos decorrente da COVID-19, exigindo que o Poder Público Municipal adote medidas urgentes para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar uma maior disseminação da doença no Município;

Considerando que a nova disseminação da COVID-19 exigirá medidas urgentes relacionadas à disponibilização de leitos, medicamentos, contratação de profissionais da saúde para tratamento da população;

Considerando que os princípios da prevenção e da precaução devem reger as decisões em matéria de saúde pública - justificando as medidas excepcionais para combate à pandemia da COVID-19;

Considerando a manifestação técnica da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEGEP, em decorrência das ações emergenciais necessárias para combater a pandemia do Coronavírus, no sentido de que as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas na Lei Municipal nº 9.633, de 14 de dezembro de 2020 para o presente exercício poderão ser gravemente comprometidas no Município, assim como as metas de arrecadação de tributos pela redução da atividade econômica;

Considerando as disposições do artigo 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando, finalmente, o Parecer Técnico nº 001, da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém - COMDEC;

Decreta:

Art. 1º
Fica declarada situação de calamidade pública no Município de Belém, pelo prazo de 180 dias, para os fins exclusivos do previsto nos incisos I e II do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal
, com dispensa do atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei Municipal nº 9.633, de 14 de dezembro de 2020, da limitação de empenho de que trata o art. 9º e das disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70, todos da Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000.

Art. 2º As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos deverão intensificar a adoção de medidas e as providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela COVID-19.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do Pará, a homologação do presente Decreto, na forma como determina o artigo 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 4º Em face da declaração de calamidade, cada órgão ou entidade poderá propor, no âmbito de sua competência, as providências que forem necessárias para reduzir os impactos na economia e diminuir a propagação do vírus, o que inclui medidas relacionadas à atividade tributária e econômica, de assistência social e saúde pública.

rt. 5º Ficam suspensos os prazos dos processos administrativos em curso no Município de Belém, desde a data da edição até o prazo de vigência do presente decreto.

Art. 6º Ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens e serviços necessários à execução das medidas necessárias e urgentes decorrentes da calamidade declarada no art. 1º, no âmbito do Município de Belém, observadas as exigências do art. 24 , inc. IV, da Lei nº 8.666 , de 21 de junho de 1993.

Art. 7º O art. 17 do Decreto nº 95.955 , de 25 de maio de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem seu prazo de vigência indeterminado e vinculado ao disposto na Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que reconheceu e declarou situação de Emergência em Saúde Pública com natureza internacional - ESPIN, em todo território brasileiro, em decorrência da infecção humana proveniente do novo coronavírus (SARS-COV-2)." (NR)

Art. 8º Permanecem inalteradas e em plena vigência as demais disposições do Decreto nº 95.955 , de 25 de maio de 2020, com suas posteriores alterações.

Art. 9º O Poder Executivo fará republicar o Decreto nº 95.955 , de 25 de maio de 2020, com as alterações decorrentes deste Decreto.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo tal prazo ser prorrogado em caso de necessidade ou agravamento da pandemia.

GABINETE DO PREFEITO, 04 DE MARÇO DE 2021.

EDMILSON BRITO RODRIGUES

Prefeito Municipal de Belém

Também, não se pode ignorar que a Pandemia demandou das redes pública e privada para o tratamento de saúde sem que fosse esperado e que houvessem condições de atender todos as demandas.

Estabelecidas tais premissas, ao contrário do defendido pela Autora/Apelante, a Pandemia se enquadrou como um Fortuito Externo, onde era imprevisível e inevitável, sem que a Operadora do Plano de Saúde naquele momento tivesse condições de atender, imediatamente, todos os pedidos de internação formulados por seus usuários.

Portanto, a ausência momentânea de vaga em leito de UTI na rede privada de saúde, bem como o mero ajuizamento de demanda judicial a fim de que houvesse a disponibilização de leito de UTI em favor da Autora, não configuram, por si sós, ofensa à sua imagem, à honra ou à sua dignidade, nem humilhação ou sofrimento que configurariam dano moral.

Destarte, Sergio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, 8ª Edição, Ed. Atlas, 2008, ao discorrer acerca da configuração do dano moral (fls. 83/84), tece importantes comentários, aos quais peço vênia para transcrever, ipsis litteris :

“O que configura e o que não configura dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulatividade com o dano material, corremos, agora, o risco de ingressar na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias.

Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam a regras de boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível, e o homem de extremada sensibilidade.

(...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos .”

Do mesmo modo, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL PROPOSTA CONTRA O ESTADO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS EM HOSPITAL PRIVADO. PACIENTE ACOMETIDO DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEITO DE UTI NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE POR PARTE DO DEMANDADO. OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5007473-76.2021.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 30 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50074737620218240064, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/08/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PANDEMIA. COVID-19. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A ausência momentânea de vaga em leito de UTI da rede pública de saúde, bem como o mero ajuizamento de demanda judicial a fim de que houvesse a disponibilização de leito de UTI em favor da Autora, não configuram, por si sós, ofensa à sua imagem, à honra ou à sua dignidade, nem humilhação ou sofrimento que configurariam dano moral. 2 - Sobressai dos autos que a intimação do Réu acerca do deferimento da tutela de urgência e seu efetivo cumprimento se deram no mesmo dia, mesmo diante da real dificuldade gerada pelo estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 e pela superlotação dos leitos de UTI. 3 - Embora se reconheça que a ausência de transferência imediata para leito de UTI da rede pública tenha provocado aborrecimentos à Autora, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral, impondo-se, pois, a manutenção da sentença, mormente levando-se em conta que não há provas nos autos de que a pequena espera para a transferência para leito de UTI tenha, de fato, trazido algum tipo de piora no quadro de saúde da Autora/Apelante. Apelação Cível desprovida.

(TJ-DF 07017365420218070018 DF 0701736-54.2021.8.07.0018, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEITO DE UTI. DEMORA. MORTE DO PACIENTE. OMISSÃO. PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova testemunhal requerida pela parte em nada contribui para a solução da lide, sendo desnecessária para comprovar a hipotética verdade real, em especial porque os laudos médicos, aliados aos documentos constantes nos autos, são suficientes para o deslinde da causa. 2. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e a lesão sofrida pelo particular. Na espécie, não fora comprovada a relação entre o óbito da paciente e a alegada falha no atendimento médico realizado, o que afasta a responsabilização estatal. 3. A falta de leito de UTI verificada no caso em exame se deu em razão da situação extraordinária provocada pela pandemia da Covid-19, a qual configurou fortuito apto a provocar o rompimento do nexo de causalidade necessário à caracterização da responsabilização do Distrito Federal. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07038142120218070018 1613663, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 14/09/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2022)

Convém destacar, ainda, o curto período de tempo entre a indicação e a efetiva internação, eis que indicação médica ocorreu no dia 28/03/2021 às 17:01 (Num. 13002357 - Pág. 1), o jurídico da UNIMED registrou ciência da liminar em 30/03/2021 às 08h51 (Num. 13002363 - Pág. 1) e a paciente foi internado na mesma data, no Hospital Beneficente Portuguesa.

Nesse diapasão, embora se reconheça que a ausência de transferência imediata para leito de UTI tenha provocado aborrecimentos à Autora, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral, impondo-se, pois, a manutenção da sentença, mormente levando-se em conta que não há provas nos autos de que a pequena espera para a transferência para leito de UTI tenha, de fato, trazido algum tipo de piora no quadro de saúde da Autora/Apelante.

Dessa forma
, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024